Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740236-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: ANTONIO ROSA DECISÃO A recorrente, formulou pedido de gratuidade de justiça instruindo o recurso com comprovantes de transferências de valores e pagamentos de contas efetuados entre julho e outubro de 2020 (Id 21382775), declaração de faturamento de julho a setembro de 2020 afirmando média de faturamento mensal de R$ 128.777,88 (Id 21382781), planilha com relação de despesas entre julho e outubro de 2020 com média mensal de R$ 128.466,12 (Id 21382782), comprovante de arrecadação do Simples Nacional (Id 21382779) e relação de clientes (Id 21382783). Alega ter lista com mais de mil clientes inadimplentes e que se precisar arcar com custas ao ajuizar execução contra cada um deles colocará em risco o exercício de sua atividade. Da análise da documentação juntada verifico que a recorrente apresenta intensa movimentação financeira, incompatível à concessão do benefício pleiteado. A alegação de inviabilidade quanto ao recolhimento de custas iniciais de cerca de mil processos, também não prospera, pois o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei 9.099/95), cuja exigência somente se dará no momento da interposição de recurso. É de se ressaltar que as custas processuais do Distrito Federal são consideradas as mais baixas do País, e que a concessão de gratuidade de justiça a pessoa não comprovadamente hipossuficiente, deixa de angariar recursos para a prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam do benefício. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito